Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706296-73.2020.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JAMES MAYNER SILVA DESPACHO Manifeste-se o apelante acerca da petição id 26796943. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR